Tribunal: STF
Processo: RE 1219427
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 420.816, declarou a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.180-35/01, dando interpretação conforme ao art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, na qual se converteu a referida medida provisória, reduzindo a sua aplicação às hipóteses de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, desde que não embargada.



    2. In casu, constatada a interposição de embargos à execução pelo Estado do Rio Grande do Sul, cabível a fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.